Tribunal: STF
Processo: MS 37383
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou a ação mandamental: 
    Sueli Pereira Pini, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, impetrou mandado de segurança, em caráter preventivo, contra ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, na reclamação disciplinar nº 0002939-79.2020, nos pedidos de providência nº 3055-85.2020.00.0000 e 3143-26.2020, a versar instauração de processo administrativo disciplinar, com afastamento das funções jurisdicionais.
    Noticia iniciado, em 25 de agosto último, o julgamento dos processos, concernentes a falta disciplinar relacionada a manifestações pessoais sobre as medidas de confinamento e o período de pandemia de covid-19. Afirma haver o Conselheiro relator proferido voto concluindo pela formalização de processo administrativo disciplinar, afastada a impetrante da atividade judicante, sendo acompanhado por seis integrantes do Colegiado. Diz interrompido o exame em razão de pedido de vista.
    Sustenta falta de justa causa para abertura de processo disciplinar, consideradas a liberdade de expressão e as garantias constitucionais dos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220. Ressalta não reveladas, nas declarações veiculadas, preferência político-partidária.
    Conforme argumenta, inexiste base para a suspensão do exercício do cargo, observada a excepcionalidade da providência. Evoca o artigo 15 da Resolução nº 135 do Conselho, alegando necessária demonstração de risco em virtude da continuidade da atuação, ausente na espécie. Afirma impertinente a premissa adotada pelo Relator – possibilidade de estímulo a desrespeito, pela população, de decretos voltados a combater a crise decorrente do novo coronavírus. Realça a mudança do contexto fático no Estado, no que retomadas atividades em geral.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado ao Presidente do Conselho que se abstenha de instaurar processo administrativo alusivo à reclamação disciplinar ou aos pedidos de providência mencionados e, sucessivamente, de determinar o afastamento. No mérito, postula a confirmação da liminar.
    Vossa Excelência, em 14 de setembro último, solicitou informações ao Conselho Nacional de Justiça.
    O Órgão esclarece que a reclamação disciplinar nº 0002939-79.2020.2.00.0000 diz respeito a carta aberta, redigida pela impetrante, destinada ao Governador do Estado do Amapá e ao Prefeito do Município de Macapá, com o objetivo de “criticar as medidas de contenção adotadas pelo Poder Executivo” em razão da covid-19. Aponta indícios de violação do dever de manter conduta irrepreensível, no que revelada oposição às normas sanitárias, às Resoluções CNJ nº 313, 314, 318 e 322, todas de 2020. No tocante ao pedido de providências nº 0003143-26.2020.2.00.0000, elucida decorrer da veiculação, na rede social Facebook, de vídeo intitulado “Desabafo da Dra. Sueli Pini, cidadã amapaense”, versando a atuação de gestores públicos no combate ao novo coronavírus. Aduz que a postagem indica, conforme óptica do Conselheiro relator, comportamento de natureza política e promoção pessoal, inobservado o disposto na Resolução CNJ nº 305/2019, na Lei Orgânica da Magistratura, no Código de Ética da Magistratura Nacional e no Princípio de Bangalore de Conduta Judicial. Em relação ao pedido de providências nº 0003055-85.2020.2.00.0000, assinala formulado em função de manifestações, em redes sociais, televisão e rádio, minimizando a gravidade da pandemia. Alude à possibilidade de disseminação de fake news. Diz desrespeitados os deveres previstos nos artigos 35, inciso VIII, da Lei Orgânica da Magistratura, 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional. Frisa que, em todos os procedimentos, o Relator entendeu presentes circunstâncias a autorizarem a instauração de processo administrativo disciplinar e o afastamento da Desembargadora, articulando com o fato de a reiteração das condutas gerar descrédito do Poder Judiciário, além de suscitar dúvidas a respeito das políticas sanitárias instituídas. Sublinha prematura a pretensão liminar, porquanto não concluído o julgamento no Colegiado.
    2. Está em curso, no Conselho Nacional de Justiça, julgamento a versar instauração de procedimento administrativo disciplinar em face da impetrante.
    Ao Supremo não cabe substituir-se ao Colegiado administrativo, implementando medida precária e efêmera a impedir apuração de fatos.
    O pedido sucessivo merece outra sorte. O afastamento cautelar, acaso vencedor o voto do Relator, far-se-á a partir de manifestações da magistrada, em carta e redes sociais, aludindo-se ao descrédito do Judiciário e ao risco de serem suscitadas, na população, dúvidas sobre as políticas públicas implementadas pelas autoridades sanitárias.
    No julgamento do mandado de segurança nº 37.178, relator ministro Luiz Fux, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de setembro de 2020, em que discutida aplicação, pelo Órgão de controle do Ministério Público, de penalidade ante publicação, em rede social, de declarações tidas como violadores do regime democrático e do pluralismo político, formando na corrente vencida, fiz ver:
    [...]
     A exteriorização de opinião em rede social, promovendo concordância ou discordância, é protegida pela liberdade de expressão, não conduzindo ao desprestígio do cargo ocupado ou da instituição a que se vincula. Tal fato, por si só, em um Estado Democrático de Direito, não pode ser objeto de reprimenda direta e radical do Poder Público, sendo esta possível somente quando a divulgação ocorra de maneira violenta ou com mínimo risco de, propagando-se, transformar-se em pensamento disseminado na sociedade. A limitação estatal à liberdade de expressão deve ser entendida com caráter de máxima excepcionalidade e ocorrer apenas quando sustentada por claros indícios de grave abuso no exercício.
    [...]
    Parafraseando Voltaire, há de se defender o direito do impetrante de divulgar o que pensa, ainda que se discorde dele. A suspensão não é a forma ideal de combate aos disparates do pensamento, tendo em vista que o Estado se torna mais democrático quando não expõe esse tipo de trabalho a censura oficial, deixando a cargo da coletividade o controle, formando as próprias conclusões. Só se terá uma sociedade aberta, tolerante e consciente se as escolhas puderem ser pautadas nas discussões geradas a partir das diferentes opiniões sobre idênticos fatos.
    O conteúdo das publicações somente possui o condão de proliferar-se a partir do momento em que uma comunidade política tenha, minimamente, tendência a aceitar aquelas ideias. Isoladamente, não tem o efeito de alterar pré-compreensões e transformar o corpo social, mas tem o poder de auxiliá-lo na caminhada em determinada direção.
    Considerada a liberdade de expressão, a providência de afastamento de magistrado pressupõe quadro no qual a permanência em atividade represente ameaça ou obstáculo ao exercício do poder disciplinar. Inexistindo elemento revelador de embaraço à responsabilização administrativa, cumpre ao Órgão abster-se de adotar a medida.
    3. Defiro a liminar, para que o Conselho Nacional de Justiça deixe de determinar o afastamento da impetrante em razão dos fatos noticiados.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator